Tribunal: CARF
Processo: 10670.000038/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000038/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
RITA MARIA MOTA SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 02/09/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 17 a 22, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito total apurado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000038/2010-23
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000038/2010-23

valor de R$ 5.981,63, sendo R$ 3.315,95 de IRPF-Suplementar, R$ 2.486,96 de multa
de ofício e R$ 178,72 de juros de mora (calculados até 11/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 19 e 20) a dedução indevida de despesas médicas,
no valor total de R$ 12.058,00, informada como prestada pela Clínica de Fisioterapia
Peres e Quintino, CNPJ 07.646.549/0001-05, no valor de R$ 10.018,00, e com Sergio
de Castro, CPF 402.515.146-87, no valor de R$ 2.040,00.
De acordo com a motivação do lançamento “Desconsiderada a despesa com Clínica
Dermatológica por se tratar de tratamento estético, e do profissional Sergio de Castro
em razão do recibo apresentado não ser suficiente para comprovar a efetiva prestação
e pagamento do suposto serviço”.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 01/12/2009 (fl. 68) e o interessado
apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 02 a 12, em
29/12/2009 (fl. 02), discordando do lançamento, alegando, em síntese, que:
1) Quanto à despesas médica com a Clínica de Dermatologia, a despesa é dedutível,
pois a legislação não restringe qual o tipo de tratamento médico seria dedutível,
dispondo apenas que seja prestado por médico; e,
2) No tocante à despesa médica com o psicólogo Sergio de Castro, não há motivo para
sua glosa uma vez que foram aceitas as despesas com o mesmo profissional no ano de
2007. Ademais, o recibo apresentado tem presunção legal de validade, devendo o ente
público comprovar o contrário. Ainda, junta declaração prestada pelo profissional.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos e prestação dos serviços, sobretudo quanto tal
aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. TRATAMENTOS DERMATOLÓGICOS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas médicas
comprovadas, independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização
de tratamento dermatológicos com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a
saúde, física ou mental, do paciente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000038/2010-23

Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que trata do
assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Primeiramente, pode-se afirmar que os serviços de saúde abrangem o diagnóstico e o
tratamento da enfermidade, e a prevenção e a manutenção da saúde, ou seja, são
serviços voltados diretamente à promoção da saúde, capazes de fornecer ao cidadão
uma vida plena. A legislação tributária não faz restrição à dedução das despesas
médicas, quanto à finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria
reparador ou estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da
saúde física e mental do beneficiário.
Portanto, conclui-se que a despesa com cirurgia plástica, seja reparadora ou não, assim
como os tratamento dermatológicos, possuindo a finalidade de manter ou recuperar a
saúde do paciente, encontra-se ao abrigo da legislação tributária para fins de dedução da
base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Assim sendo, se a lei não
restringe o alcance da dedução em tela a determinadas especialidades médicas, não cabe
ao seu intérprete fazê-lo.
Conseqüentemente, o entendimento desta julgadora é de que são dedutíveis da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, sendo exigência da legislação, tão somente, que
seja prestada por profissional médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo
ou terapeuta ocupacional.
Por outro lado, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Quanto a gastos efetuados com profissionais médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pessoas físicas, pleiteados
como dedução na Declaração de Ajuste Anual, cabe dizer que, em princípio, admite-se
como prova de pagamentos recibos fornecidos por profissionais competentes,
legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art.
80, §1o, incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Já, para a comprovação perante o Fisco de despesas efetuadas com pessoas jurídicas, a
princípio, há que se ter a nota fiscal como documento hábil e não recibos, notas brancas
ou qualquer outro elemento. Somente nos casos em que restar demonstrado que a pessoa
jurídica, à época da operação de venda ou da prestação dos serviços, estava dispensada
da emissão de notas fiscais, admite-se a utilização de outro documento equivalente para
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000038/2010-23

a comprovação dos gastos correspondentes, desde que, é claro, contenha também todos
os requisitos estabelecidos pelo citado art. 80.
As pessoas jurídicas, na venda de produtos ou na prestação de serviços, estão obrigadas
à emissão de notas fiscais, a não ser quando dispensadas dessa emissão pelas
autoridades estaduais e/ou municipais. Já a emissão de recibos impõe-se às pessoas
físicas pelos recebimentos por serviços prestados por estas.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da base de
cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o
documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos
anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos
sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas desconsiderações.
(...)
E, no tocante ao profissional, Sergio de Castro, o documento de fl. 25, um único recibo
no valor de R$ 2.040,00, foi considerado, pela fiscalização, insuficiente para
comprovação da despesa médica pleiteada, com o que concorda esta julgadora.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(g.n.)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Nesse sentido, o contribuinte foi intimado a comprovar a efetiva prestação e efetivo
pagamento das despesa médica pleiteada. No entanto, as cópias dos cheques que
constam dos autos comprovam sua emissão em 2007, não servindo para comprovar
despesas médicas havidas em 2008. Ainda, a declaração do profissional de fl. 23,
também, é insuficiente.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000038/2010-23

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por ele
pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos como se
verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
Portanto, sempre que a autoridade lançadora assim entender, a exigência de outros
elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal, especialmente com
o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências dos recursos entre paciente
e profissional da área de saúde.
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da
Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão 18/10/2007;
Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23311/2008)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000038/2010-23

livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007).
Concluindo, deve ser mantida, também, a despesa médica informada como prestada
pelo profissional Sergio de Castro, no valor de R$ 2.040,00. (g.n.)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital